Tribunal: TJDFT
Processo: 0003004-49.2009.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003004-49.2009.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VLADEMIR MOMO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. DIGITALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A digitalização de autos já arquivados de Execução de Título Extrajudicial durante o curso do prazo de prescrição intercorrente não adia o fim do prazo em questão, em especial porque, no momento em que a prescrição se consumou, as providências de digitalização já estavam concluídas. Não existe amparo normativo ou jurisprudencial para se falar em “saldo” de dias de suspensão acumulados em favor do credor a ser computado após o termo final da prescrição. 2 – O prazo prescricional, por ter natureza de prazo de direito material, não é afetado pelas causas que suspendem prazos processuais, à exceção, conforme jurisprudência consolidada, da situação em que o fim do prazo prescricional ocorre durante a suspensão dos prazos processuais, circunstância que enseja o adiamento da prescrição para o primeiro dia útil subsequente, o que, todavia, não é o caso dos autos. 3 – Para a fixação dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e não o da causalidade, que é utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos (§ 10 do art. 85 do CPC e Enunciado no 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo). O CPC não estabelece honorários advocatícios em benefício do Credor para a situação dos autos, em que a Execução de Título Extrajudicial é frustrada pela prescrição intercorrente. Apelação Cível desprovida. O recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 85, § 10, e 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que o período em que o processo estava aguardando digitalização não pode entrar no cômputo do somatório para se apurar a prescrição intercorrente. Em adição, aponta divergência pretoriana também quanto à aplicação do princípio da causalidade para condenar o executado ao pagamento das sucumbências. Colaciona julgado do TJPR e do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada divergência jurisprudencial acerca da interpretação dada aos artigos do CPC apontados. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009